Tribunal: TJBA
Processo: 8200503-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200503-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA MARIA SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
INGRA NOVAES OLIVEIRA, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

PJ06

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANOTAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que a consumidora postula a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sob o fundamento de ausência de notificação prévia (ID 106489978), além da condenação do banco réu ao pagamento de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal e se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante; (ii) estabelecer se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito para fins de aplicação do artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a instituição financeira responsável pela alimentação do sistema tem o dever de notificar previamente o cliente sobre a inclusão; e (iv) estabelecer se a existência de inscrições legítimas e concomitantes sem impugnação judicial específica (ID 106489978) afasta a caracterização do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando a recorrente impugna de forma direta e congruente os motivos determinantes da sentença de improcedência (artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil).

4. Indefere-se a impugnação à assistência judiciária gratuita se o impugnante não produz prova capaz de elidir a presunção legal de veracidade da hipossuficiência declarada por pessoa natural (artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil).

5. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito tradicionais, uma vez que avalia a capacidade de pagamento do consumidor e restringe a concessão de crédito no mercado de consumo bancário.

6. O dever objetivo de notificar previamente o devedor acerca de inscrição no SCR/SISBACEN recai sobre a instituição financeira remetente das informações, que atua na condição de fornecedora e alimentadora do sistema (artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor e regulamentação do Banco Central).

7. Impõe-se a determinação para a instituição financeira proceder à exclusão do apontamento quando verificado que o registro ocorreu de forma incontroversa (ID 106489994) sem a devida notificação prévia por correspondência ou por expressa pactuação contratual.

8. Aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça às anotações irregulares promovidas no SCR/SISBACEN, de sorte que a preexistência de anotações legítimas e concomitantes (ID 106489978), não impugnadas de forma concreta pela consumidora, afasta o dever de indenizar por danos morais, remanescendo apenas o direito à exclusão do registro não comunicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito, exigindo-se a prévia notificação ao consumidor acerca da inscrição por parte da instituição financeira alimentadora do sistema. 2. A ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR não gera dano moral indenizável quando preexistirem inscrições legítimas e regulares em nome do devedor, aplicando-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça".

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8200503-09.2025.8.05.0001
, que figuram, como apelante,
CLAUDIA MARIA SANTOS MIRANDA
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça